Tribunal: TJSP
Processo: 2104204-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000618110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104204-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EQUIPESCA
EQUIPAMENTOS DE PESCA LTDA, é agravado TX. SAUTHER - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE REDES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24606
Agravo de Instrumento no 2104204-66.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas (3a. Vara Cível)
Juiz(a): Eduardo Bigolin
Agravante: Equipesca Equipamentos de Pesca Ltda
Agravado: TX. SAUTHER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR PARA
ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO,
ENTRE
OUTROS,
DE
OBJETO
QUE
REPRODUZA
INVENÇÃO PATENTEADA PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA R.
DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada a fls.
45/47 (ou fls. 108/110 dos autos principais), que indeferiu pedido de tutela antecipada
formulado pelo agravante, nos termos a seguir transcritos:
“Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Além disso, o § 3o do artigo supramencionado dispõe que a tutela de
urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Nos termos do documento de fls. 53, Carta Patente no PI 0904151-6, foi
concedida patente de invenção à rede de proteção identificada para
janelas, sacadas e similares.
De acordo com relatório descritivo sobre a patente de invenção do autor
(fls. 53/60), o próprio autor já informava que havia outras rede de
proteção para janelas, sacadas e similares, largamente fabricadas e
utilizadas em edifícios residências e outros, mas a do autor era produzida
em 'polietileno de alta densidade, com aditivos anti UV e antioxidante,
que proporcionam alta resistência e durabilidade, mesmo com larga
exposição ao sol'.
No mais, as redes de proteção são confeccionadas com fios
monofilamentos torcidos, e em cujo processo de produção são incluídas
várias e diversificadas fases descritas no relatório, inclusive com a
apresentação do desenho que ilustram a invenção.
No caso dos autos, em um exame superficial, não comprovam a
probabilidade do direito alegada, uma vez que demandam profunda
análise do mérito, inclusive com realização de prova pericial, para
verificar se a rede de proteção para janelas e sacadas fabricada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
requerido possuem as mesmas características e mesmo material relatada
pelo autor, ofendendo assim o seu direito de propriedade e exclusividade
sobre a invenção.
Assim, somente depois de formado o contraditório será possível avaliar
sobre o direito alegado, motivo pelo qual indefiro o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela.”

Insurge-se a agravante/autora, afirmando deter as patentes no PI
0904151-6 e PI 0904153-2 referentes às reivindicações e desenhos de invenção de sistema
de identificação de redes de proteção para janelas e sacadas. Aponta que a ré e agravada
está comercializando produto idêntico, sem sua autorização.
Alega que a concorrência desleal praticada pela agravada provoca
confusão no mercado consumidor e ocasiona-lhe prejuízo.
Requer que a agravada se abstenha de importar, exportar, fabricar,
comercializar, divulgar, manter em estoque ou utilizar sob qualquer meio ou forma de
exploração comercial (lojas físicas, internet ou redes sociais) as redes de proteção para
janelas, sacadas e similares com identificação que copiam ou imitam o objeto protegido por
patentes da agravante, sob pena de multa diária, além da busca e apreensão de todos os
materiais publicitários e produtos contrafeitos na sede da agravada ou em quaisquer lugar,
onde possam ser localizadas. Requer, ainda, expedição de ofício às administradoras dos
Terminais Navegantes/SC, Itajai/SC, Santos/SP, Paranaguá/PR e Vila Velha/ES, para que
retenham as redes com identificação patenteada importadas pela agravada através da
empresa India Net.
Não houve apresentação de contraminuta, pois a agravada ainda
não integra o pólo passivo do feito.
É o relatório.
I) O recurso não comporta provimento.
Embora a agravante tenha demonstrado que é titular das patentes de
invenção PI 0904151-6 (invenção) e PI 0904153-2 relativas a redes de proteção
identificada para janelas, sacadas e similares e identificação em rede de proteção para
janelas, sacadas e similares (fls. 53/60 e 61/68 dos autos principais), em sede de cognição,
não é possível aferir de forma cabal a efetiva concorrência desleal supostamente praticada
pela agravada, nem mesmo por simples conferência visual (por ex. fl. 10).
A natureza da discussão evidenciada nos autos envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
especificidades técnicas que não são cognoscíveis de plano, não obstante a argumentação
das agravantes. O cerne da controvérsia fática deve ser submetido, no caso, ao crivo do
contraditório e à ampla dilação probatória. Somente após, quando presentes maiores
elementos de convicção, é se poderá avaliar se a agravada incorreu nas aludidas
irregularidades.
Ademais, segundo consta dos autos, em contranotificação, datada
de 20/12/2018 (fls. 79/86), a agravada questiona a pendência do registro da patente
depositada pela agravante, em 23/10/2009. Disso, conclui-se que a convivência no mercado
de ambas as empresas concorrentes não é recente, e tal situação afasta eventual arguição de
prejuízo imediato ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, recomendável aguardar-se o regular processamento do feito
na origem.
II) Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da
liminar pleiteada (art. 300 e seguintes do NCPC), a r. decisão agravada deve ser mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)